Tribunal: STF
Processo: RE 120133
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
ADMITIDO SEM PRESTAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR A
05.10.83. SUPERVENIENTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEAÇÃO
PARA O CARGO QUE EXERCIA. POSSE: CONDITIO JURIS PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO PÚBLICA. PROCESSO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
POSSE NO CARGO PARA O QUAL FORA O SERVIDOR NOMEADO. AUSÊNCIA DE
DIREITOS E DEVERES A SEREM APURADOS E CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE
AVALIAÇÃO FUNCIONAL. INSUBSISTÊNCIA DO PROCESSO PROBATÓRIO.
ESTABILIDADE CONFERIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, QUE FIXA
PERÍODO AQUEM DAQUELE ESTATUÍDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ENTÃO
VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 19 DO ADCT. DIREITO SUPERVENIENTE E
SIMULTÂNEO À INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 462
DO CPC. DECLARAÇÃO EX-OFFICIO DA ESTABILIDADE DO SERVIDOR NO CARGO
QUE ERA EXERCIDO HÁ PELO MENOS CINCO ANOS ANTES  DA PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Servidor Público que, exercendo, por contrato, a função
de auxiliar de contabilidade desde 1981, é aprovado em concurso
público para esse mesmo cargo e, uma vez nomeado, não é empossado
porque já em exercício na função. Conseqüência.
1.1 A nomeação é ato de provimento de cargo, que se
completa com a posse e o exercício. A investidura do servidor no
cargo ocorre com a posse, que é "conditio juris" para o exercício da
função pública, tanto mais que por ela se conferem ao funcionário ou
ao agente político as prerrogativas, os direitos e deveres do cargo
ou do mandato. Sem a posse o provimento não se completa, nem pode
haver exercício da função pública.
2. É a posse que marca o início dos direitos e deveres
funcionais, como, também, gera as restrições, impedimentos e
incompatibilidades para o desempenho de outros cargos, funções ou
mandatos. Com a posse, o cargo fica provido e não poderá ser ocupado
por outrem, mas o provimento só se completa com a entrada em
exercício do nomeado, momento em que o servidor passa a desempenhar
legalmente sua funções e adquire as vantagens do cargo e a
contraprestação pecuniária devida pelo Poder Público.
3. Servidor que exercera, sem concurso público, por mais de
cinco anos, antes da promulgação da Constituição Federal, a função
de Auxiliar de Contabilidade. Nomeação, em razão de concurso
público, para o referido cargo. Ausência de posse. Processo de
Estágio Probatório.
3.1 A estabilidade é a garantia constitucional de
permanência no serviço público outorgada ao servidor que, nomeado
por concurso público em caráter efetivo, tenha transposto o estágio
probatório de dois anos (art. 100, EC-01/69; art. 41 da CF/88). O
estágio, pois, é o período de exercício do funcionário durante o
qual é observada e apurada pela Administração a conveniência ou não
de sua permanência no serviço público, mediante a verificação dos
requisitos estabelecidos em lei para a aquisição da estabilidade.
Para esse estágio só se conta o tempo de nomeação efetiva na mesma
Administração, não sendo computável o tempo de serviço prestado em
outra unidade estatal, nem o período de exercício de função pública
a título provisório. Esta aferição não pode se dar se não houve
posse, pois, inexistindo, é evidente que não se deu o início do
exercício da função pública; não há direitos a serem conferidos nem
deveres a serem apurados, porque o servidor não tomara posse no
cargo, não era detentor da função pública, na sua forma efetiva. A
estabilidade, nos termos da EC-01/69, não ocorrera, pois o nomeado
não fora empossado nem entrada no exercício da função pública. Não
há, portanto, que se falar em inaptidão para o cargo, nem em
processo de estágio probatório.
4. Disposição de Lei Municipal que assegura, para fins de
estágio probatório, a contagem do tempo de serviço na interinidade,
no mesmo cargo, ou o tempo de serviço prestado em outros cargos de
provimento efetivo, desde que não tenha havido solução de
continuidade (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de
Congonhal - Lei nº 90, de 26 de novembro de 1958). Autonomia
constitucional das entidades estatais. Norma discrepante com os
preceitos inscritos na EC-01/69, então vigente.
4.1 A competência do Município para organizar seu quadro de
pessoal é consectária da autonomia administrativa de que dispõe.
Atendidas as normas constitucionais aplicáveis ao servidor público,
bem como aos preceitos das leis de caráter complementar, pode o
Município elaborar o estatuto de seus servidores, segundo as
conveniências e peculiaridades locais. Nesse campo é inadmissível a
extensão das normas estatutárias federais ou estaduais aos
servidores municipais no que tange ao regime de trabalho e de
remuneração, e somente será possível a aplicação do estatuto da
União ou do Estado-membro se a lei municipal assim o determinar
expressamente.
4.2. Todavia, embora em razão da autonomia constitucional
as entidades estatais sejam competentes para organizar e manter seu
funcionalismo, criando cargos e funções, instituindo carreiras e
classes, fazendo provimento e lotações, estabelecendo vencimentos e
vantagens, delimitando os deveres e direitos dos servidores e
fixando regras disciplinares, as disposições estatutárias dos entes
federados não podem contrariar o estabelecido na Constituição da
República, porque normas gerais de observância obrigatória pela
federação. Assim, o instituto da estabilidade, que, a par de um
direito, para o servidor, de permanência no serviço público enquanto
bem servir, representa para a Administração a garantia de que nenhum
servidor nomeado por concurso poderá subtrair-se ao estágio
probatório de dois anos. Por isto, não pode a Administração
federal, estadual ou municipal ampliar o prazo fixado pelo Texto
Constitucional, porque estaria restringindo direito do servidor
público; mas também não pode diminuí-lo ou estendê-lo a outros
servidores que não os nomeados por concurso, porquanto estaria
renunciando a prerrogativas constitucionais consideradas essenciais
na relação Estado-agente administrativo. Não sendo lícito ao ente
federado renunciar a essas prerrogativas, nula e de nenhum efeito
disposição estatutária em desacordo com o preceito constitucional.
5. Jus superveniens e simultâneo à interposição do
extraordinário: art. 19 do ADCT. Aplicação do art. 462 do CPC.
Hipótese em que o servidor exercera por cinco anos ininterruptos,
antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e, por força
de liminar concedida, continua exercendo a mesma função pública.
Superveniência de fato novo constitutivo capaz de influir no
julgamento da lide. Declaração, "ex-officio", de estabilidade do
servidor no cargo que era exercido há pelo menos cinco anos antes da
promulgação da Constituição de 1988.
Recurso extraordinário não conhecido.
3